Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-02.2023.8.11.0090
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000053-02.2023.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA - CNPJ: 03.374.223/0001-07 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MUNIZ - CPF: 083.446.518-32 (ADVOGADO), ALINE BUZETE GARDINAL - CPF: 428.276.948-32 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ELCIO MACHADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 212.660.548-55 (ADVOGADO), ELCIO MACHADO DA SILVA - CPF: 251.265.808-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DANO MORAL - CONTA CORRENTE INATIVA - ENCERRAMENTO - PEDIDO INFORMAL – FATO INCONTROVERSO - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO BANCO – AUSÊNCIA -
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, DO CPC – INSERÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL –
IN RE IPSA
– PESSOA JURÍDICA – CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora não exista prova formal do pedido de encerramento, a instituição financeira está impedida de efetuar cobrança de qualquer taxa ou encargo, como forma de observância do princípio da boa-fé contratual (AgInt no AREsp 1568691/PE).

C
obrança de tarifa pela manutenção de
conta
corrente só se justifica com efetiva utilização pelo cliente, compreendida como limite de conta, cartão de crédito ou qualquer outro produto ofertado. Cobrança pela parte recorrida, das tarifas administrativas de conta corrente inativa, permite azo ao enriquecimento ilícito da instituição financeira (AREsp 1837917/MG).

Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade
bancária,
expressamente possibilitou o
encerramento
do contrato de
conta
de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada a
comunicação
prévia. A dicção do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000, é clara nesse sentido (STJ AgInt no AREsp 1478859/SP).

O dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (STJ REsp 1.059.663/MS; STJ AgInt no AREsp 2036813/SC).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Rescisão Contratual c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor de BANCO SAFRA S/A., julgou-a improcedente, conforme art. 487, I, do CPC, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico obtido, na forma do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

A empresa apelante alega que o débito é inexistente. Aduz que encerrou a conta corrente. Afirma que não houve movimentação financeira a partir do encerramento da relação jurídica com a instituição financeira. Entende que os débitos apresentados são oriundos de serviços não contratados. Assevera que não foi previamente informado da existência do inadimplemento noticiado nos autos.

Requer a reforma do decisum

pelas razões aludidas, para afastar cobrança indevida de débito inexistente e condenação por danos morais.

Contrarrazões (Num. 206472672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA
, por meio de
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Rescisão Contratual c/c Danos Morais
, em razão da sua inserção no cadastro de inadimplentes por dívida contraída e não adimplida, busca declaração de inexistência de débitos, rescisão contratual e condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A empresa autora, ora apelante, afirma que comunicou o banco requerido, ora apelado, da necessidade do encerramento da sua
conta corrente n° 00024448-3 20275, agência 0036
0. Em sequência, quitou os débitos existentes e não mais obteve acesso à referida conta bancária. Recebeu, porém, na data de
10/06/2021, notificação, emitida pela instituição financeira requerida, a informar existência de débito pendente de quitação
, no valor de R$ 88.583,96 (oitenta e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), vencidos desde o dia 14/05/2021 (Num. 206472665 – pág. 04).

O juízo singular, da análise do feito,
reconheceu a existência do inadimplemento, oriundo do contrato de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços,
conforme extrato (Num. 206472659):

Na hipótese, não se verifica ilegalidade na inscrição ou qualquer ato ilícito praticado pelo réu a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, posto que o autor não efetuou o pagamento do débito, agindo a promovida no exercício regular do direito ao enviar o nome do demandante para os órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, a inscrição de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1o da Lei 9507/1997).

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da peça isagógica - e, por conseguinte, revogo a liminar concedida.

CONDENO
o requerente ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, fixando o último em 10% do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §1°, §2° do CPC.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que expressamente encerrou sua conta corrente e que a partir de seu encerramento, não realizou movimentação financeira alguma que ensejasse os débitos carreados aos autos, oriundos de serviços não contratados e indevidamente a ele atribuídos. Aduz que jamais foi notificado pela instituição financeira, da existência da inatividade da conta corrente ou seu inadimplemento.

Inicialmente, deve-se configurar que o contrato realizado entre as partes é regido pelas regras do Código de Defesa do Consumidor, pois presentes os pressupostos consumeristas (art. 2o e art. 3o, parágrafo 2o, CDC), configurando o requerente como consumidor e o requerido como fornecedor do serviço de natureza financeira/creditícia, nos termos da Súmula 297 do c. STJ:

Súmula 297/STJ. - O Código
de
Defesa
do
Consumidor é aplicável
às
instituições financeiras.

O c. STJ também já pacificou que os serviços prestados pelos bancos a seus clientes estão garantidos pela lei de defesa do consumidor, em especial as cadernetas de poupança e os contratos tipicamente bancários de concessão de crédito, em suas diversas formas: mútuos em geral, financiamentos rural, comercial, industrial ou para exportação, contratos de câmbio, empréstimos para capital de giro, abertura de crédito em conta corrente e abertura de crédito fixo, ou quaisquer outras modalidades do gênero (REsp no 106.888/PR).

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos, a solicitação junto à instituição financeira, da apresentação de documentos comprobatórios da origem do débito arrolado em cadastro de inadimplentes (Num. 206471818). Anexado aos autos, extrato de conta corrente no 00024448-3, do período compreendido entre 27/07/2020 e 20/01/2021 (Num. 206471819).

Depreende-se dos documentos apresentados, que os débitos possuem origem em taxas de manutenção de conta, juros e impostos, bem como um seguro, que aos autos, não se reportou o seu instrumento contratual para a efetivação do noticiado negócio jurídico (Num. 206471819).

É certo que diante da solicitação de comprovação das pendências arroladas nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, cumpria ao banco requerido, demonstrar não somente a origem dos débitos, como também, que expediu aviso ao correntista da data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista, bem como manter registro da ocorrência relativa ao encerramento da conta corrente, na demonstração do cumprimento do disposto no
do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000
.

O art. 373 do CPC dispõe que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.

A afirmação de que a conta corrente foi encerrada (Num. 206471818 – pág. 02), não foi desconstituída pela instituição ora apelada. Conforme entendimento do c. STJ,
embora não exista prova formal do pedido de encerramento, a instituição financeira está impedida de efetuar cobrança de qualquer taxa ou encargo, como forma de observância do princípio da boa-fé contratual (AgInt no AREsp 1568691/PE).

O entendimento do c. STJ firmou-se no sentido de que
cobrança de tarifa pela manutenção de
conta
corrente só se justifica com efetiva utilização pelo cliente, compreendida como limite de conta, cartão de crédito ou qualquer outro produto ofertado. Cobrança pela parte recorrida, das tarifas administrativas de conta corrente inativa, permite azo ao enriquecimento ilícito da instituição financeira (AREsp 1837917/MG).

A jurisprudência do c. STJ, quanto ao tema, entendeu que o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de resoluções do Banco Central do Brasil destinadas a regulamentar a atividade
bancária,
expressamente possibilitou o
encerramento
do contrato de
conta
de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada
comunicação
prévia. A dicção do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000, é clara nesse sentido (STJ AgInt no AREsp 1478859/SP).

A instituição financeira,
pelos documentos carreados ao feito, não demonstrou os fatos extintivos,
impeditivos e modificativos do direito da empresa autora, ônus que, nos termos do art. 373, II, do CPC, deveria se desincumbir.

Este e. Tribunal já decidiu que o
encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução no. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, o que não foi observado no caso em tela (TJMT N.U 1044231-91.2020.8.11.0041).

O apelante afirmou que encerrou sua conta corrente, adimpliu as obrigações advindas da utilização dos serviços bancários
sub judice
e que a partir de seu encerramento, não realizou movimentação financeira alguma que ensejasse os débitos carreados aos autos, oriundos de serviços não contratados, indevidamente a ele atribuídos e que jamais foi notificado pela instituição financeira, da existência de seu inadimplemento, assertiva não desconstituída pela instituição financeira apelada. Segue-se que a inserção do nome da empresa autora, ora apelada, nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à empresa requerida
.

Ademais, é importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14 e art. 22, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a
empresa requerida expôs a empresa autora apelante ao constrangimento e dano de sua imagem perante o mercado. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar. O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).

Saliente-se que é possível a ocorrência de dano moral à pessoa jurídica, conforme disciplina a Súmula n.o 227 c. do STJ:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
.

O c. STJ já sedimentou entendimento de que
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (STJ REsp 1.059.663/MS; STJ AgInt no AREsp 2036813/SC).

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

Importante anotar a

orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta) salários mínimos como máximo indenizatório
(STJ AgInt no AREsp 1700002/SC).

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Declaro
inexistente o débito
sub judice
, condeno a instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 e correção monetária pelo INPC, da decisão, nos termos da Súmula 362, ambas do c. STJ. Inverto o ônus sucumbencial. Em
conformidade com o art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais determinados para 20% (vinte por cento)
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024